Tribunal: TJDFT
Processo: 0710270-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1040, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. ADI 5469. RE 1287019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. "AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO". INÍCIO DA PRODUÇÃO DO EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA. INEXIGIBILIDADE COM BASE NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA, SEXTA DO CONVÊNIO ICMS No 93/2015.
1. Reexame da matéria, na forma do art.1040, II, do CPC, tendo em vista a divergência entre o acórdão combatido (Acórdão no 1290054) e o decidido no RE 1.287.019/DF, julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral (Tema 1.093).
2. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL pela inexistência de lei complementar tratando do referido crédito tributário, com tese fixada no RE 1.287.019/DF, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.093).
3. Contudo, a referida Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado (Convênio ICMS no 93/2015), para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do referido julgamento (2022), ressalvando-se da modulação as ações judiciais em curso.
4. A melhor compreensão para a expressão "ações judiciais em curso" é a data do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no 5469/DF, ocorrido em 24/02/2021. Deve ser levado em consideração que a publicidade dos julgamentos do STF é instantânea, pois podem ser assistidos em tempo real em meios digitais.
5. Apenas as ações ajuizadas antes do julgamento conjunto do RE no 1.287.019/DF e da ADI no ADI 5469/DF (24/02/2021) não se sujeitam à modulação de seus efeitos até o exercício financeiro de 2022, como o caso em voga, hipótese em que deve ser declarada a inexigibilidade do DIFAL incidente com base nas cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta do Convênio ICMS no 93/2015, até a edição da Lei Complementar 190/2022.
6. Em reexame da matéria, deu-se provimento ao apelo.